Tribunal: TJES
Processo: 5007371-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007371-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL COM VÁRIOS DEVEDORES. DELIMITAÇÃO DO CRÉDITO. VALORES NÃO IDENTIFICADOS INICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao se cotejar a tabela dos débitos comuns apresentada lá em 28 de setembro de 2021 com a tabela colacionada 31 de maio de 2023 verifica-se que, de fato, se apresentam valores não identificados originariamente, à exemplo dos ID’s de origem 127412, 127413, 127414, 127416, 127417, 147418, 127421, 127422, 127423, 127427 e 127428. 2. Diante da complexidade do quadro fático delineado que, conforme despacho proferido, trata-se de execução fiscal que, apesar de ajuizada em face de devedores solidários, não imputa os mesmos débitos a todos os executados, necessita-se de que as decisões proferidas sejam minuciosas, com o enfrentamento expresso das questões suscitadas, de modo que se apresenta prudente anular a decisão proferida que, ao analisar a questão, se limitou a assentar que “os valores especificados pelo exequente no demonstrativo carreado no id. 25966735 tratam exatamente do débito em execução no presente executivo”, apesar da distinção estabelecida pelo recorrente. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
contra decisão (ID 26008913 - dos autos originários), integrada pelo julgamento dos embargos ID 26882191 (autos originários), proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari.

Em suas razões recursais (ID 5441072) o agravante argumenta que a decisão que homologou os valores apresentados pelo Município de Guarapari não deve prosperar.

Alega que o procedimento adotado pelo ente municipal de executar vários títulos conjuntamente sem a total identidade do polo passivo, ou seja, determinados executados respondem por parte do débito, outros executados respondem por outra parte, tornou esse imbróglio possível.

Esclarece não ser responsável pela totalidade do débito executado, mas tão somente por parte deste, cuja responsabilidade recai sobre três executados.

Aduz que do valor total executado, somente o débito das CDAs 18844/2020, 18848/2020, 18852/2020, 18855/2020, 18858/2020, 18863/2020, 18865/2020, 18870/2020, 18875/2020, 18879/2020, 18881/2020, 18893/2020 e 18897/2020 possui como responsável o executado ora agravante, e outro (Jan Siepierski Netto), sendo o restante de responsabilidade exclusiva de HANNA SAMAAN HADDAD.

Afirma que, após ter o Tribunal de Justiça reconhecido a prescrição quanto aos débitos referentes ao exercício de 2015, o magistrado de primeiro grau, em cumprimento de sentença, intimou o ente municipal para informar o saldo remanescente dos débitos de responsabilidade do agravante, tendo este colacionado a planilha (ID 25966735 - autos originário) com débitos distintos daqueles informados anteriormente, acrescentando valores que não haviam sido elencados na planilha inicialmente apresentada.

Assenta que, em criteriosa análise quanto à identificação das CDAs, verifica-se que os débitos contidos na planilha apresentada não condizem com os débitos informados anteriormente.

Enaltece que foram acrescidos valores não apresentados em momento anterior, sobretudo ao incluir débitos da competência de 2016, pontuando um exemplo do narrado (débito no valor de R$ 2.037,02).

Requer, diante de tal quadro, que seja o presente recurso conhecido e seu pedido provido para reformar a r. decisão que inadmitiu a correção dos débitos diante de elemento objetivo estabilizado, em detrimento do patrimônio do Agravante e em patente ofensa ao seu direito.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 5550831).

Ausentes contrarrazões (ID 6871655).

Pois bem.

Em 18 de maio de 2023 (ID 25359792), em decorrência do provimento de agravo de instrumento interposto neste eg. Tribunal, restou proferido despacho com o seguinte teor:

Inicialmente, observa-se dos termos do acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento nº 23177818 que houve o provimento do recurso interposto pelo exequente, de modo que
restou afastada a prescrição anteriormente reconhecida do exercício de 2016
.

Assim, após o resultado do julgamento do recurso supramencionado, ao menos para fins de fixação da verba honorária em relação ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada (apenas quanto ao fundamento de prescrição do exercício de 2015), a
hipótese não é mais de exclusão do Sr. EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI do polo passivo da execução, vez que permanece responsável pelo pagamento dos débitos relativos ao loteamento "Villa Guaibura", ao menos no que se refere ao exercício de 2016
.

[...]

Ante o exposto, em retificação ao pronunciamento judicial supramencionado, adequando-o aos termos do acórdão prolatado pelo E. TJES, FIXO os honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da via de defesa, em 10% (dez por cento) da quantia atinente ao débito excluído do executivo (exercício de 2015), cujos valores estão especificados no id. 5727006.

Por outro lado, considerando a informação de quitação das CDA's nºs. 18862/2020; 18857/2020; 18878/2020; 18876/2020; 18869/2020;18864/2020; 18896/2020 e 18891/2020, ficam estas também excluídas da execução.

Antes, porém, de determinar o prosseguimento do feito (com a citação do espólio executado),
intime-se o exequente para que esclareça nos autos se existe débito em aberto em relação aos executados EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI e JAN SIEPIERSKI NETTO (e relativos a quais CDA's)
ou se o executivo prossegue para satisfação de dívida apenas imputada ao ESPÓLIO DE HANNA SAMAAN HADDAD.

Com a resposta, retornem os autos conclusos.

Nesse contexto, em 31 de maio de 2023, restou apresentada petição (ID 25966716), com demonstrativos anexados, informando “
o valor global em execução, contemplando débitos que, em parte, são de responsabilidade apenas do espólio (R$ 100.828,42)
” e o “
valor dos
créditos de responsabilidade de todos os executados
, e não apenas do espólio (R$ 46.898,5)
”, assentando, inclusive, que “
os extratos indicam o número da inscrição fiscal dos imóveis
sobre os quais os créditos recaem, a
partir da qual é possível identificar a respectiva CDA
,
eis que o número da inscrição consta no título executivo
”.

Assim, dentre as tabelas apresentadas, restou colacionado o extrato referente ao débito de R$ 46.898,50 (ID 25966735).

Frente aos valores especificados acima, peticionou (
ID 25998223
) o recorrente em
1º de junho de 2023
arguindo, em suma, que o valor originário do débito seria R$ 12.489,25 (atualizado em 28.9.2021 em R$ 25.308,60), sendo que, após a decisão proferida pelo TJES (prescrição apenas do lançamento da competência de 2015), o valor original seria de R$ 19.236,68 (atualizado para R$ 46.989,50), demonstrando, ao seu sentir, a inclusão/majoração de novos valores não inicialmente veiculados.

Desta manifestação, por sua vez, foi proferida decisão em 1º de junho de 2023 (ID (ID 26008913) que se busca combater por meio do presente agravo de instrumento com o seguinte teor:

Não assiste razão à parte executada nas alegações formuladas no id. 25998223, porquanto
os valores especificados pelo exequente no demonstrativo carreado no id. 25966735 tratam exatamente do débito em execução no presente executivo
(e do exercício respectivo), o que se
confirma após simples consulta às CDA's em cobrança, de acordo com número de identificação de cada imóvel especificado pelo ente público
.

Há de se ressaltar, inclusive, que
os títulos executivos que veiculam a cobrança da dívida em solidariedade encontram-se facilmente identificados por uma especificação contida na parte inferior do documento
, sendo certo que cabe ao executado, antes de imputar (sem qualquer motivação concreta) à parte contrária conduta eivada de má-fé, certificar-se que a alegação possui amparo ao menos na documentação colacionada ao feito.

Não pode o devedor acreditar, outrossim, que o montante inicialmente executado assim se manterá até o término da execução, principalmente ao se levar em conta os encargos legais
(juros, correção monetária e multa) que permanecem incidindo sobre o valor da dívida. [...]

Opostos aclaratórios em
26 de junho de 2023
(ID 26806715) da referida decisão, assentou o recorrente que somente o débito das “
CDA’s 18844/2020, 18848/2020, 18852/2020, 18855/2020, 18858/2020, 18863/2020, 18865/2020, 18870/2020, 18875/2020, 18879/2020, 18881/2020, 18893/2020 e 18897/2020
possui como responsável o executado ora agravante
, e outro (Jan Siepierski Netto), sendo o restante de responsabilidade exclusiva de HANNA SAMAAN HADDAD
”, acrescendo que o valor de R$ 46.898,50 não reflete, portanto, os seus débitos ante a inviabilidade de majoração/acréscimo de valores, oportunidade em que, todavia, restou improvido os embargos de declaração sob os seguintes fundamentos:

Trata-se, por outro lado, de embargos de declaração, pelo qual insurge-se o executado contra o despacho proferido no id. 26008913, ao fundamento de que o édito judicial teria sido omisso e incorrido em erro de fato ao "analisar superficialmente o pedido formulado pelo executado", principalmente porque, segundo alega, a petição apresentada no id. 25966716 e seus anexos não refletem o débito do executado EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI, ao que se soma a impossibilidade de majoração do débito principal.

[...]

In casu, além de não incorrer o despacho proferido no id. 26008913 em omissão e tampouco em erro de fato, já que suficientemente esclarecido ao executado que os títulos executivos que veiculam a cobrança da dívida em solidariedade encontram-se
facilmente identificados por uma especificação contida na parte inferior do documento
(conduta que não parece ter sido adotada pelo embargante, já que reitera premissa absolutamente inexistente),
cujo valor cobrado, nos termos do demonstrativo atualizado no id. 25966735
(o qual evidencia tratar da dívida cobrada de TODOS os executados),
corresponde àquele apontado nas CDA's que instruem o executivo, de acordo com o número de identificação de cada imóvel
, é certo que não se mostra viável a interposição/oposição de recurso em face de pronunciamento judicial que não possui conteúdo decisório, o que se aplica à hipótese do feito.

Depreende-se da conjuntura subexamine que, a bem da verdade, o que pretende o executado/embargante é não somente manifestar o inconformismo com os débitos em cobrança, mas também imputar ao juízo (sob o aspecto de análise superficial aos argumentos apresentados) o equívoco em que se vê mantido, vez que insiste em não examinar minimamente (e tampouco detidamente) os títulos executivos que instruem o feito antes de repisar argumento integralmente dissociado da realidade fática existente.

[...]

Nessa esteira, como no caso em cotejo a parte embargante limita-se a reiterar as argumentações anteriormente expostas e a insistir na (equivocada) tese de que os débitos imputados pelo exequente não correspondem ao valor realmente devido (sem mesmo indicar o montante que entende como adequado), e uma vez ausentes quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, ao que se soma a própria ausência de conteúdo decisório no ato judicial, a hipótese é de não conhecimento do recurso, sendo certo que eventual descontentamento com a fundamentação adotada pelo juízo deverá ser manifestado em sede de recurso de Agravo de Instrumento (desde que em desfavor de decisão interlocutória admitida pelo rol previsto no art. 1.015 do CPC ou inserida nas exceções já reconhecidas pelo Tribunal da Cidadania) e não por intermédio dos aclaratórios.

Dito isso, verifico que, de fato, em
9 de setembro de 2021
, foi proferido despacho (ID 9027982) pelo magistrado no sentido de ser “
fato incontroverso
que a
execução
, em que pese ajuizada em face de devedores solidários,
não imputa os mesmos débitos a todos os executados
, conforme reconhecido pelo próprio ente público na impugnação apresentada no id. 9004289
”, de modo que - antes de apreciar os pedidos da exceção de pré-executividade do ora recorrente - determinou que o ente municipal, no prazo de 10 dias,
individualizasse “
os débitos exequendos
, de modo que se possa vislumbrar as
dívidas atinentes
(leia-se indicação das CDA's)
a cada executado
” e, a partir disso, “
examinar os fundamentos apresentados pelo executado em questão quanto às CDA's a ele relacionadas
,
ainda que na condição de devedor solidário
”.

Desta determinação, foi apresentada, em
28 de setembro de 2021
(ID 9439450), a manifestação do ente municipal no seguinte sentido:

i)
dos

créditos

de

responsabilidade

de

todos

os executados
(estampados nas CDAs ns 18844-5/2020, 18848-50/2020,

18852/2020,

18855-6/2020, 18858-9/2020,

18863/2020,

18865-6/2020,

18870/2020, 8875/2020,

18879/2020,

18881-90/2020,

18893/2020, 18897-902/2020),

que,

verba honorária inclusa, perfazem R$ 25.308,60
(doc.01);

ii)
dos

créditos

de

responsabilidade exclusiva

do espólio

de

Hanna

Samman
,

que,

verba

honorária inclusa,
perfazem R$ 28.012,08
(doc.02);

iii)

de

todos

os

créditos

exequendos, que, verba honorária inclusa, perfazem R$

53.320,68 (doc.03);

Colacionou-se, para tanto, 3 (três) planilhas, sendo elas referentes aos débitos comuns (ID 9439706), débitos exclusivos do espólio (ID 9439707) e dos débitos por imóvel (ID 9439708).

Dos débitos por imóvel (ID 9439708), tinha-se o total de R$ 53.320,68 que representa, justamente, a soma dos débitos débitos exclusivos do espólio (ID 9439707) no patamar de R$ 28.012,08 e dos débitos comuns (ID 9439706) no montante de R$ 25.308,60.

Infere-se, portanto, ao se
cotejar a tabela
dos débitos comuns (
ID 9439706
) apresentada lá em 28 de setembro de 2021
com a tabela de ID 25966735
colacionada 31 de maio de 2023 que, de fato, se
apresentam valores não identificados originariamente
, à exemplo dos
ID’s de origem

127412, 127413, 127414, 127416, 127417, 147418, 127421, 127422, 127423, 127427 e 127428
.

Nesse sentido:

Nesse contexto, sobretudo diante da
complexidade do quadro fático delineado
que, conforme despacho anteriormente proferido, trata-se de execução fiscal que, apesar de ajuizada em face de devedores solidários, não imputa os mesmos débitos a todos os executados, a necessidade de que as decisões proferidas sejam minuciosas, com o enfrentamento expresso das questões suscitadas.

Assim, julgo prudente
anular a decisão proferida
que, ao analisar a questão, se limitou a assentar que “
os valores especificados pelo exequente no demonstrativo carreado no id. 25966735 tratam exatamente do débito em execução no presente executivo
”.

Isso porque, apesar da distinção estabelecida pelo recorrente, a decisão proferida se limita, ao invés de enfrentar expressamente cada um dos pontos apresentados, a afirmar se tratarem das mesmas inicialmente postas, sem proceder um cotejo específico entre elas.

Ao que tudo indica, sobretudo por ter sido o ente municipal silente no tocante a apresentação de contrarrazões, é que o último espelho do crédito fornecido incluiu, eventualmente, valores que, em princípio, não constam da CDA originária, devendo, por tal razão, proceder o magistrado um exame acurado da questão, enfrentando expressamente as teses veiculadas pelo ora recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
todavia,

para
anular a decisão objurgada
proferida determinando que o magistrado profira uma nova procedendo a um
cotejo específico entre os valores inicialmente relacionados no ID 9439706 frente ao ID 25966735
, examinando minuciosamente eventual inclusão de crédito inicialmente não relacionado e que, por conseguinte, não faz parte das CDA’s em exame.

Pertinente, inclusive, antes mesmo da nova decisão a ser proferida, que seja oportunizada as partes se manifestarem expressamente quanto às rubricas aparentemente acrescidas de nºs
127412, 127413, 127414, 127416, 127417, 147418, 127421, 127422, 127423, 127427 e 127428
, constante todas elas no ID 25966735 (juntado em 31 de maio de 2023).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2024 às 14:39:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49078316012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)